Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021999-61.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL LUAN PARRA - CPF: 063.814.901-01 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA - CPF: 057.355.151-01 (RECORRENTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROBERTO MARTINELLO - CPF: 736.948.601-00 (VÍTIMA), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 057.106.051-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. tentativa de homicídio qualificado. organização criminosa. pronúncia. recurso desprovido.

i. caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes, e por organização criminosa armada, visando a impronúncia dos crimes ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

ii. questão em discussão

Há três questões: 1) ilegalidade dos mapas de tornozeleira eletrônica; 2) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva dos crimes; 3) qualificadoras não estariam caracterizadas.

iii. razões de decidir

O laudo de monitoramento eletrônico da tornozeleira não apresenta ilegalidade, tendo sido precedido de autorização judicial, afastando-se a alegação de quebra da cadeia de custódia.

A materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado está comprovada pelos laudos periciais e depoimentos das vítimas e agentes policiais, que relatam a dinâmica dos fatos e os disparos de arma de fogo.

Existem indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia, sobretudo pelo reconhecimento do segundo recorrente como responsável por efetuar os disparos de arma de fogo e nos dados do mapa de monitoramento eletrônico que posicionam o primeiro recorrente no local do crime.

As qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, uma vez que há indícios de que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, em contexto de organização criminosa, e que as vítimas foram atraídas ao local mediante dissimulação.

Os indícios do crime conexo de organização criminosa e envolvimento dos recorrentes com a facção criminosa Comando Vermelho estão consubstanciados pelos depoimentos das vítimas e agentes policiais, justificando sua submissão ao Tribunal do Júri.

iv. dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CP, art. 14, II; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CPP, art. 413; Resolução CNJ no 412, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 94.803/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE no 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1021999-61.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
RAFAEL LUAN PARRA

RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1021999-61.2023.8.11.0015),
que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima], por duas vezes, e organização criminosa – art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 2o, § 2o da Lei 10.850/2013 - (ID 223818773).

RAFAEL LUAN PARRA suscita preliminar de ilegalidade dos mapas da tornozeleira eletrônica, por quebra da cadeia de custódia, sob assertiva de que
“não tinha autorização judicial para extração ou compartilhamento de dados [...], conforme estabelece o art. 13, da Resolução no 412 do CNJ”
. No mérito, alega que: 1) não há indícios mínimos de materialidade e autoria dos crimes; 2) não estariam presentes os requisitos das qualificadoras.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade dos mapas da tornozeleira eletrônica e, consequentemente, absolvido sumariamente das tentativas de
homicídio e organização criminosa
. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras (ID 223818782).

RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA sustenta que: 1) não há provas da autoria delitiva dos crimes; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para impronunciá-lo das tentativas de homicídio
“e do crime conexo”
. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID. 223818794).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 222356769).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 222356770).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA POR DUAS VEZES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRONÚNCIA. Preliminar de nulidade ilicitude do laudo de mapas da tornozeleira eletrônica - Matéria já decidida anteriormente em sede de Habeas Corpus por esta e. Câmara - Trânsito em julgado do acórdão - Preclusão - Não conhecimento da preliminar - Julgados TJMT e TJSC - Mérito - Comprovada a Materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para a pronúncia - Depoimentos das vítimas, testemunhas e interrogatórios - Histórico de tornozeleira eletrônica - Manutenção da pronúncia - Qualificadoras não manifestamente improcedentes - Motivo torpe - Disputa de tráfico em contexto de organização criminosa - Dissimulação - Vítima atraída ao local dos fatos sob pretexto falso de conversar - Recurso que dificultou a defesa das vítimas - Disparos de arma de fogo efetuados de inopino - Crime conexo - Provada a materialidade e indícios de autoria - Unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal - Competência do Júri - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento dos recursos.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 225164653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR – ILEGALIDADE DE MAPAS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
RAFAEL LUAN PARRA suscita ilegalidade dos mapas da tornozeleira eletrônica sob assertiva de que foram juntadas sem autorização judicial,
“conforme estabelece o art. 13, da Resolução no 412 do CNJ”
, a ensejar nulidade.

Todavia, essa tese de ilegalidade foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1030020-71.2023.8.11.0000, nos termos das seguintes premissas:

“O acesso aos Relatórios de Mapas da Tornozeleira Eletrônica do paciente gerados pela Secretaria de Segurança Pública - SESP/MT [entre os dias 7.11.2011 a 27.1.2023] foi precedido de representação da autoridade policial [Braulio Cunha Junqueira] e de autorização pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop [Rosângela Zacarkim dos Santos], proferida em 27.1.2023, de modo que os dados relativos ao período de 9 a 11.11.2022 estão compreendidos na decisão judicial, respeitada a Resolução 412 do CNJ.

Registre-se que o fato de parte do relatório [9 a 11.11.2022] ter sido juntado apenas nos autos da ação penal [PJe 1021999-61.2023.8.11.0015] não enseja ilegalidade do acesso às informações registradas pelo sistema de monitoramento, ao se considerar que a medida incidental de quebra de sigilo de dados [PJe 1001006-94.2023.8.11.0015] visa, justamente, colher elementos informativos sobre a conduta relacionada ao objeto da respectiva ação penal sobre a qual deve ser alcançada a verdade real.

Com efeito, inexiste nulidade se o relatório de foi confeccionado após autorização judicial de quebra de dados, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau (Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça - ID 134361380).

Em caso semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Tendo em vista que a quebra do sigilo [...] foi precedida de autorização judicial, não há que se falar em ilicitude da prova.”
(AP NU 1.0560.21.000009-0/001 - Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva - 20.2.2024)

Por outro lado, os indicativos de envolvimento do paciente nas tentativas de homicídios das vítimas Marcelo Augusto da Silva e Márcio Roberto Martinello, ocorridos no dia 9.11.2022, surgiram durante investigação relativa ao sequestro da vítima Hiulle Andemir de Andrade, a partir do acesso ao relatório da tornozeleira eletrônica do paciente, no período de 7.11.2011 a 27.1.2023, devidamente autorizada pelo juiz da causa (PJe 1001006-94.2023.8.11.0015).

Noutro giro, o encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal, consoante entendimento do c. STJ,“in verbis”:

“A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.”
(RHC no 94.803/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.6.2019)

Enfim, “o instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no AREsp no 2.424.997/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.3.2024).

No caso, inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida [relatório de monitoramento eletrônico], sobretudo por ter sido elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial.

Por conseguinte, não se identifica quebra de cadeia de custódia.
”

Em reforço, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Havendo autorização judicial prévia para o acesso aos dados [...] inexiste qualquer ilegalidade na extração [...] pelos investigadores de polícia”
(HC 1014084-40.2022.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 1.9.2022)

Inalterado o quadro fático-jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão [
HC NU 1030020-71.2023.8.11.0000]
para reconhecer a validade
dos mapas da tornozeleira eletrônica

.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO – Dos crimes de homicídio qualificado tentado.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de novembro de 2022, por volta de 19 horas, na Estrada Rosália, nas proximidades do Posto Canarinho, nesta cidade de Sinop/MT, RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, tentaram matar as vítimas MARCELO AUGUSTO DA SILVA e MÁRCIO ROBERTO MARTINELLO, não tendo consumado os crimes dolosos contra a vida por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...]

2o FATO – Do crime de organização criminosa Extrai-se, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2023, nesta cidade de Sinop/MT, RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA integraram e promoveram organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o emprego de arma de fogo.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA como incursos nas disposições do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes (1o FATO), e no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (2o FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal (2o FATO), c/c art. 29, caput, do Código Penal.”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 223818652)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]

Preliminarmente, não merece prosperar o pedido da Defesa do acusado Rafael, no tocante ao desentranhamento do laudo de mapas da tornozeleira, ao argumento de que as provas produzidas não demonstraram com exatidão o local onde se deram os fatos, uma vez que tais provas foram produzidas na forma legal, mediante autorização judicial nos autos da medida cautelar no 1001006- 94.2023.8.11.0015, não tendo a alegação sustentada pela Defesa o condão ensejar a sua nulidade.

Do mesmo modo, conforme já exaustivamente discutido nestes autos, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia das provas em relação à autorização da quebra de dados da tornozeleira do acusado. Nesse sentido, ressalto a decisão proferida pelo E.TJMT ao analisar o Habeas Corpus impetrado em favor dos acusados com a mesma fundamentação: [...].

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo prontuário médico da vítima Marcio Roberto Martinelo (ID no 127422101), relatório de investigação ID no 127422160, 127422121 e 127422125, mapa de deslocamento do denunciado Rafael (monitoramento eletrônico), boletim de ocorrência no 127461333, termo de entrega no 2022.16.488344, laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima Marcio Roberto Martinelo (ID no 128674461), laudo pericial de crime contra a vida (ID no 128674463), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

No tocante a materialidade do delito perpetrado em face da vítima Marcelo Augusto da Silva, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, anoto que a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, em especial, por se tratar de tentativa branca, conforme depoimento prestado pela referida vítima perante a Autoridade Policial. [...]

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Não obstante não tenha sido inquirida em juízo, ao prestar esclarecimentos na fase inquisitorial, a vítima Marcelo Augusto da Silva asseverou que: [...].

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da vítima Márcio Roberto Martinello, oportunidade em que informou que [...].

A testemunha Edson Gonçalves da Silva, inquirida como informante, em razão de ser tio da vítima Márcio, ao prestar depoimento em juízo relatou que [...].

Ao ser inquirida perante o juízo, a testemunha Rodrigo Gabe Américo, Investigador de Polícia Civil, explicou que [...].

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Sebastião de Lima Neto, Investigador de Policia Civil, acrescentando, apenas que [...].

De igual sorte foram as declarações em juízo da testemunha Joelcio Alessandro da Silva Fernandes, Policial Militar, a qual afirmou que [...].

Quando de seu interrogatório, o acusado Rodrigo André Stasczak de Almeida contou que [...].

Por sua vez, o acusado Rafael Luan Parra, ao ser interrogado em juízo, fez o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

[...].

Quanto ao pedido de impronúncia, não merece prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputado aos acusados, conforme acima explanado, devendo a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão. Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza.

Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não do acusado, conforme o entendimento jurisprudencial: [...].

No tocante a tese de coação moral irresistível, sustentadas pelo réu Rodrigo em seu interrogatório e pela sua Defesa, em sede de memoriais, tenho que não merecem amparo nesta fase processual.

[...].

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia não podem ser afastadas neste momento processual. Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados teriam praticado o crime por motivo torpe, em tese, em razão de desentendimentos e disputa pelo comércio de drogas, em contexto de organização criminosa, mediante dissimulação, porquanto, supostamente, acusado Rodrigo, visando ocultar suas reais intenções, combinou de encontrar com a vítima Marcelo para conversar sobre os fatos ocorridos no dia anterior, bem como recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois, em tese, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas de forma inesperada e sem que estas pudessem esboçar reação. Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido: [...]

Tratando-se de crime conexo, impõe-se que seja remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não obstante haver entendimento minoritário acerca da possibilidade de impronúncia do crime conexo, esta Magistrada se filia ao entendimento esposado por Guilherme de Souza Nucci, veja-se: [...].

Assim, não cabe ao juiz sentenciante valorar o mérito do delito conexo, atendo-se somente à materialidade e indícios de autoria do crime doloso contra a vida. Desse modo, em caso de pronúncia, o processo deve ser remetido ao Júri Popular em sua totalidade, pois ele não tem competência para analisar o mérito dos crimes conexos. [...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados RAFAEL LUAN PARRA, [...] e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, [...] como incursos nas penas dos artigos 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima) (1o FATO), e no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (2o FATO), a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. ”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juiz de Direito – ID 223818773)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio de Márcio Roberto Martinello está demonstrada pelo Prontuário de Atendimento Ambulatorial (ID. 223818409 – fls. 12/13), Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (ID 223818409 – fls. 14/17), Ficha de Descrição de Operação (ID. 223818409 - fls. 19/28), Laudo Pericial no 500.2.03.2022.012594-01 (ID 223818410), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Por sua vez, a materialidade da tentativa de homicídio de Marcelo Augusto da Silva está apontada indiretamente nas declarações das vítimas (ID. 223818449 – fls. 230/233; ID. 223818451 - fls. 234/237; Relatório de Mídias - ID 1 ID 223818740).

Na fase policial, foram ouvidos Joelcio Alessandro da Silva Fernandes, policial militar (ID. 223818444 – fls; 218/219), Aguinelo Silvestre De Oliveira Júnior, policial militar (ID. 223818445 – fls. 221/222), Edson Gonçalves da Silva, testemunha (ID. 223818446 – fls. 224/225), Sandro José de Lima, testemunha (ID. 223818447 – fls. 226/227), Marcelo Augusto da Silva, vítima (ID. 223818449 – fls. 230/233), Marcio Roberto Martinello, vítima (ID. 223818451 – fls. 234/237), RAFAEL LUAN PARRA, recorrente (ID 223818421 – fls. 151/153); e RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA, recorrente (ID 223818428 – fls. 161/163); ID 222356229).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Gabe Américo, Márcio Roberto Martinello, Edson Gonçalves da Silva, Joelcio Alessandro da Silva Fernandes, Sebastião de Lima Neto, Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, os recorrentes (Relatório de Mídias - ID 223818740; ID 223818757).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se pela declaração da vítima Marcelo Augusto da Silva, em Juízo, que: 1) no dia 9.11.202, por volta das 16h, o recorrente RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA ligou
“marcando um encontro atrás do posto Canarinho”
, na estrada Rosália; 2) no mesmo dia, às 19h, foi ao local, na companhia da vítima Márcio Roberto Martinello, momento quando se aproximou um veículo Gol, vermelho, com 2 (duas) pessoas; 3) em seguida, o recorrente RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA desceu do carro, gritou
“aqui é comando vermelho”
e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo Márcio Roberto Martinello no abdome, que estava na direção veicular e evadiu; 4) RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA continuou a disparar em sua direção, enquanto corria para o matagal; 5) foi alcançado [pelo recorrente], porém a arma
“ficou descarregada”
e entraram em luta corporal, fugindo novamente.

Essa dinâmica fática está corroborada pelos depoimentos da vítima Márcio Roberto Martinello, em ambas as fases da persecução penal, oportunidade na qual esclareceu que
“seu amigo”
[Marcelo Augusto da Silva] pediu uma carona até o fundo do posto de combustível e, ao chegar no local, RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA
“saiu [...] de outro carro dizendo comando vermelho e efetuando diversos disparos”
, sendo alvejado na “barriga”.

Atente-se que ambas as vítimas reconhecerem RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA como autor dos disparos de arma de fogo.

Igualmente, os investigadores de polícia [Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto], responsáveis pela investigação e cumprimento dos mandados de prisão, confirmaram as versões das vítimas em ambas as fases da persecução penal.

Por sua vez, os indícios de autoria do recorrente RAFAEL LUAN PARRAM, nas tentativas de homicídios das vítimas, surgiram durante investigação relativa ao sequestro de Hiulle Andemir de Andrade [no dia anterior ao fato], após acesso ao relatório da tornozeleira eletrônica do paciente, no período de 7.11.2011 a 27.1.2023, devidamente autorizada pelo juiz da causa (PJe 1001006-94.2023.8.11.0015).

Frise-se que o histórico [da tornozeleira eletrônica do recorrente RAFAEL LUAN PARRAM] confirma
“que ele esteve no local onde ocorreu a tentativa de homicídio (Posto Canarinho, bairro Belvedere) na data do dia 09/11/2022, horário entre 18:00 as 19:00 hora”
(ID. 223818414).

Como bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça, o recorrente RAFAEL LUAN PARRA, na fase policial,
“confirmou que foi o motorista dos atiradores, porém negou a autoria, aduzindo que estava trabalhando como Uber e teria recebido uma ligação da facção ordenando que levasse duas pessoas para o local onde ocorreu o crime”
(ID. 223818758 – fls. 685).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O i. Prof.o Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Noutro giro, a vítima Marcelo Augusto da Silva declarou que foram efetuados disparos em sua direção e foi, inclusive, perseguido pelo recorrente RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, embora não tenha sido atingido por nenhum projétil.

A “
doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 156.163/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.12.2021).

Na essência, os depoimentos prestados [pelas vítimas e agentes policiais] somados pelo relatório de tornozeleira eletrônica indicam que RODRIGO ANDRÉ STASCZAK teria sido responsável por efetuar vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, enquanto RAFAEL LUAN PARRA permaneceu no carro para garantir a fuga, a constituir elementos suficientes para a pronúncia, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022).

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse quadro, o julgamento dos atos atribuídos aos recorrentes deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante às qualificadoras, vejamos.

O motivo torpe foi inserido na denúncia “
em razão de desentendimentos e disputa pelo comércio de drogas, em contexto de organização criminosa
” (Carina Sfredo Dalmoli, promotora de Justiça – ID 223818652).

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto], na fase judicial, no sentido de que o motivo do crime seria porque a vítima Marcelo Augusto da Silva estaria “
vendendo drogas que não eram da Facção
” (Excerto da sentença - ID 223818773).

O cometimento de homicídio motivado em desentendimentos e disputa pelo comércio de drogas, em contexto de organização criminosa, pode caracterizar a torpeza (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

No tocante à dissimulação/recurso que dificultou a defesa das vítimas, Marcelo Augusto da Silva e Marcio Roberto Martinello teriam sido atraídos
“mediante simulação ao local dos fatos e lá, de inopino, teriam sido efetuados diversos disparos de arma de fogo contra elas sem que pudessem esboçar reação”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID. 225164653).

Com efeito, “
havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
” (STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afigura-se impertinente.

No tocante ao crime conexo [organização criminosa majorada pelo emprego de arma], foram mantidos pelo juiz da causa na pronúncia por estarem
“presentes indícios suficientes da autoria”
e por ser
“conexo”
às tentativas de homicídio, devendo
“ser submetido ao Júri Popular em sua totalidade”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 223818773).

Observa-se que os agentes policiais e a vítima Marcelo Augusto da Silva revelam que o recorrente RODRIGO ANDRÉ STASCZAK gritou “aqui é comando vermelho” antes dos disparos, ao passo que o recorrente RAFAEL LUAN PARRA teria recebido a ordem da mesma facção criminosa para fazer o transporte do corréu até o local do crime, a indicar relação dos recorrentes com a organização criminosa.

Os delitos conexos “
podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp no 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal
.” (RSE no 1001637-84.2022.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.11.2023)

Logo, o julgamento da organização criminosa também deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024